Tribunal: TJPA
Processo: 0801566-11.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801566-11.2021.8.14.0046

APELANTE: LUCAS SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801566-11.2021.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: RONDON DO PARÁ

APELANTE: LUCAS SILVA PEREIRA

ADVOGADO: DR. FERNANDO MENDES ADEODATO OAB/PA 32.159

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. PRELIMINAR. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE.

DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801566-11.2021.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: RONDON DO PARÁ

APELANTE: LUCAS SILVA PEREIRA

ADVOGADO: DR. FERNANDO MENDES ADEODATO OAB/PA 32.159

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCAS SILVA PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 155, caput, art. 157, § 2º, II, § 2º A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 15124976), que em 18/09/2021, por volta das 18h45m., a vítima Meiriane dos Santos Macedo se encontrava em frente à casa de sua sogra, localizada na Rua Amália Pinto, nº 644, bairro Jaderlândia, momento em que foi surpreendida pelo apelante e um menor em uma motocicleta, o qual mediante grave ameaça e munido com uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu o seu aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

Relata que no mesmo dia, por volta das 18h50m., nas mesmas circunstâncias e modo de agir, em frente à residência situada à Rua Eunápio Ataíde Pinheiro, nº 277, bairro Jaderlândia, o recorrente, também mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, surpreendeu as vítimas Valdenia Carvalho de Sousa e F.S.S. (mãe e filho), anunciou o assalto e subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares marca Samsung, modelo A10, um de cor vermelho e outro de cor azul.

Expõe ainda, que no dia 27/09/2021, por volta das 12h50m., o apelante juntamente com o adolescente, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um aparelho celular marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 10 ONYX GRAY, do ofendido Davi Silva Paulino quando este caminhava em via pública em direção à sua residência, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Esclarece que durante o policiamento militar preventivo na cidade, no dia 29/09/2021, a Polícia Militar abordou os criminosos que conduziam uma motocicleta, sendo que ao ser feita a leitura do chassi da moto, apesar de não estar visível, verificaram que não havia restrições, sendo liberados.

Contudo, de acordo com os autos, logo em seguida, após serem informados do furto ocorrido no dia 23/09/2021 (BOP nº 00074/2021.1001193-4), os policiais militares saíram em perseguição dos suspeitos e encontraram o mesmo veículo que o recorrente e o adolescente estavam conduzindo na abordagem realizada mais cedo, abandonado em via pública.

Depreende-se dos autos que na Delegacia de Polícia, após limpeza para revelação do número do chassi, constataram que se tratava da motocicleta Honda Pop/100, placa OTG-3128/PA, pertencente ao ofendido José Borges da Silva.

Argumenta, que novamente associado ao menor, o apelante subtraiu a motocicleta Honda Pop/100, cor preta, ano 2014, sem placa, da ofendida Kleitiane Costa Santos, a qual no dia 29/09/2021, por volta de 11:00 horas, no Cemitério Municipal, enquanto ia ao encontro de seu marido que trabalha como coveiro no referido local, observou que havia um homem com as mesmas características do recorrente lhe seguindo.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita nos arts. 155, caput, art. 157, § 2º, II, § 2º A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15125174), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15125184) pleiteiando preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, diante da inversão da ordem de inquirição das testemunhas; a nulidade do processo por omissão de formalidade; e por fim, do reconhecimento fotográfico, diante da inobservância do artigo 226, do CPP. No mérito, pugna por sua absolvição por ausência de provas, pela aplicação de erro de tipo em relação ao delito do art. 244-B, da Lei 8.069/90, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 15125193).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 15586654)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminares.

1.1.

Nulidade da audiência. Inversão da ordem de inquirição das testemunhas.

Pretende a defesa a decretação da nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que houve inversão na ordem de inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público.

Tal pleito não merece prosperar.

Importa destacar que, para que seja decretada a nulidade de ato processual, necessário se faz prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, pois não se constata ter a magistrada ultrapassado sua atribuição de presidir a instrução ou interferido na produção da prova de modo a desequilibrar a paridade de armas entre a acusação e a defesa.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não foi capaz de apontar, ainda, qual o prejuízo concreto que teria sofrido com a inversão da ordem de inquirição das testemunhas.

Portanto, a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Verifico ainda, que em sentença a magistrada destacou que de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se alegar nulidade em decorrência da oitiva testemunhal antes da restituição de cartas precatórias expedidas, haja vista que o próprio Código de Processo Penal, no caput do artigo 400, prescreve a desnecessidade de observância à ordem de inquirição nele estabelecida quando se tratar de testemunhas ouvidas por meio de carta precatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADES. INTERROGATÓRIO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIA. INVERSÃO DA ORDEM. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ADIAMENTO DO ATO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO FEITO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA REGRA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.1. Não configura ilegal constrangimento a realização de interrogatório do acusado antes da restituição de deprecatas expedidas para a inquirição de testemunhas, porquanto, não obstante o artigo 400 do Código de Processo Penal estabeleça o interrogatório como último ato da instrução criminal, o próprio dispositivo excepciona a regra geral, admitindo a inversão do rito quando aprova testemunhal há de ser colhida por meio de carta precatória,nos termos do artigo 222 do aludido Codex. (...)
3. Segundo a legislação em vigor, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
(...) 5. Recurso a que se nega provimento” (RHC58.485/MG, 6ª Turma, julgado em 10/NOV/2015, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

Ademais, o momento oportuno para a alegação de referida nulidade seria antes de encerrada a instrução processual. Contudo, a defesa se omitiu, em audiência, tendo assim permitido a preclusão do ato.

Rejeito, portanto, a tese de nulidade suscitada.

2.

Da nulidade do reconhecimento fotográfico.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada, na certeza do aponte realizado pela vítima Davi Silva Paulino, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado na esfera policial, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

3.

Do mérito.

3.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 15124965).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Id. 15125174
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas Davi Silva Paulino e José Borges da Silva

e pelas testemunhas Augusto Teixeira Neto, Cleidiane da Silva Paulino as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

4.

Do delito de corrupção de menores.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante as circunstâncias que antecederam ou que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

5.

Da dosimetria.

Pela análise da sentença, na primeira fase do apenamento verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo fixado o apenamento referente as sanções descritas nos artigos
155, caput, 157, § 2º, II, § 2º A, I, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90 no mínimo legal
.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado observou a presença da atenuante de confissão, prevista no Art. 65, III, “d”, deixando de aplicá-la em razão da vedação da Súm. 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes, não há reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento o emprego de de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço). Ausente causa de diminuição de pena.

Destaca-se que, em que pese a utilização de simulacro de arma de fogo caracterizar o delito de roubo, não pode ser utilizada para configurar a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do Art. 157, do CP.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO PARA EXASPERAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NESTA CORTE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO N. 174 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito, razão pela qual a Súmula 174/STJ foi cancelada. 3. No caso, as penas aplicadas ao réu foram majoradas, na terceira fase da dosimetria, em 2/5, em razão da incidência de duas majorantes: uso de arma e concurso de agentes. Assim, afastada a majorante de uso de arma, deve incidir a fração mínima de 1/3.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas aplicadas ao paciente.

(STJ - HC: 320340 SP 2015/0076382-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2016) (
grifo nosso
)

Conforme se verifica em sentença, na terceira fase, com relação ao crime de roubo praticado em desfavor de Davi Silva Paulino, o magistrado reconheceu como causas de aumento o concurso de agentes, tendo aplicado a fração mínima de 1/3 (um terço) e 2/3 pelo emprego da arma de fogo, resultando em 7 (sete) anos 8 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

6.

Do afastamento da majorante de emprego de arma de fogo.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024